Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Evidenciados os motivos de fato e de direito nas razões de recurso, não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar afastada.
2. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
3. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.
4. É deficiente a instrução processual na qual o Juízo denega pedido de oitiva de testemunhas e julga improcedente pedido autoral por ausência de provas da constituição de seu direito.
5. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada para determinar a produção da prova oral requerida.